Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706003-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARJOLY JENIF RODRIGUES DOS SANTOS REPRESENTANTE: DIANA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para esclarecer o pedido de matrícula em creche, tendo em vista que a idade da criança não condiz com o pleito requerido. Brasília, DF, 23 de março de 2020 15:21:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator